Tribunal: TJPA
Processo: 0132067-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0132067-73.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA MARTA LEAO FORTES, JOEL PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0132067-73.2016.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MARIA MARTA LEÃO FORTES E OUTROS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso do recurso de apelação da sra. MARIA MARTA LEÃO FORTES, esta se limitou a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial,
sem nenhum acréscimo.
Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na petição inicial.

Por sua vez, o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ id n° 14149594 é uma cópia
ipsis litteris
da manifestação exarada pelo juízo da 5° Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública, com exceção dos últimos parágrafos da apelação, mas que se limitam a falar genericamente sobre direito à vida e à segurança pessoal, e sobre a titularidade e o dever institucional do Ministério Público, ou seja, também em nada apontam o desacerto da sentença recorrida.

Destarte, considerando que os recorrentes não suscitaram qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento dos recursos é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recursos não conhecidos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DOS RECURSOS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05/02/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por JOEL PEREIRA (representado por MARIA MARTA LEAO FORTES) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos morais, que julgou improcedente a demanda.

Historiando os fatos, JOEL PEREIRA DA SILVA, representado por Maria Marta Leão Fortes, ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi vítima de assalto em 15/06/2005, em via pública, tendo sido lhe ocasionado agressões, especificamente edema traumático, localizado no nariz, com sangramento e desvio do eixo para a esquerda, razão pela qual teve que se submeter à cirurgia de septoplastia.

Relatou que, na Polícia Civil, em sede de inquérito, o caso foi registrado como roubo qualificado, conforme auto de prisão em flagrante tombado sob o número 431/2005000499-1 da Central de Flagrante de Belém. Porém, durante o trâmite, o promotor responsável pelo caso, em alegações finais, requereu a absolvição dos Réus sob o fundamento do princípio da insignificância penal.

Continuou narrando que em 27/04/2011, nos autos do processo n° 0011856-28.2005.8.14.0401, ao proferir a sentença, o juízo da 5ª Vara Criminal da Capital capitulou o crime como furto (art. 155, CP), sendo os réus absolvidos em nome do princípio da insignificância penal.

Defendeu que, tendo havido o emprego de violência dos agentes causando lesão corporal ao autor, não poderia ter sido aplicado o princípio da insignificância ao crime, e que por meio de sua procuradora, apresentou reclamação ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), com intuito de responsabilizar o membro do MP por ter requerido a absolvição dos réus com base na insignificância.

Asseverou que o pedido de absolvição e a sentença absolutória dos Réus pelo crime violento praticado contra a vítima, ora Autor, teria frustrado as suas expectativas em ver os criminosos responsabilizados criminalmente, o que teria configurado a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar o Autor pelos danos morais que sofreu e sofre, motivo pelo qual pediu a condenação do réu, determinando que pague ao autor a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14149588, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Também não vislumbro a configuração de responsabilidade civil em virtude dos atos do magistrado, no exercício da função típica do Poder Judiciário, a qual é excepcional em nosso ordenamento pátrio.

Portanto, entendo que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na inicial, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Inconformado, JOEL PEREIRA DA SILVA interpôs recurso de apelação (id n 14149591).

Em suas razões recursais, alega que douto juízo ignorou todo o dano causado na vida do autor, que se submeteu à cirurgia em decorrência dos danos sofridos e deseja ser indenizado pelo Estado por ato do Juiz e do Ministério Público em ter determinado a absolvição dos Réus pelo princípio da bagatela, quando, em verdade, houve o emprego de violência dos agentes causando lesão corporal ao autor, não podendo, portanto, classificar tal crime como ensejador do princípio da insignificância.

Ressalta que o autor, por meio de sua procuradora, apresentou reclamação ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), termo de atendimento número 35, com intuito de responsabilizar o membro do MP por ter requerido a absolvição dos réus com base na insignificância, que frustrou suas expectativas em ver os criminosos responsabilizados criminalmente. Desta forma, aponta que está configurada a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar o Autor pelos danos morais sofridos.

Em resumo, suscita que se viu profundamente prejudicado e abalado pela sentença de absolvição, antecedida de pedido do Ministério Público, daqueles que praticaram crime violento contra ele, com fundamento no princípio da insignificância frente aos atos praticados pelos réus.

Observa que, por mais que o bem jurídico patrimonial não tenha sido suficientemente lesionado, já que o valor roubado fora insignificante (R$ 5,00 – Cinco Reais), houve o emprego de violência dos agentes, ou seja, ocorreu dano frente à integridade física da vítima, ora Autor, ocasionando séria lesão corporal, o que exclui a incidência do Princípio da Insignificância.

Assim, diante do erro judiciário, afirma que está caracterizada a responsabilidade do Réu em indenizar o Autor pelos danos morais causados a ele, em decorrência da sentença absolutória dos agentes de crime de que foi vítima, sob o fundamento incorreto no princípio da bagatela, o que se requer seja provido o recurso.

Por sua vez, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ também interpôs recurso de apelação (id n° 14149594).

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que o autor da ação sofreu agressão física, comprovada pelo laudo do exame de corpo de delito realizado pelo Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves".

Defende que não pode o judiciário da esfera cível subsumir de modo diverso o entendimento atribuído em esfera criminal, ainda que seja para gerar efeitos diferentes. Isso porque a vara criminal é a especializada e o juiz, dentro dos limites legais, deve ter seu convencimento livre, desde que motivado.

Destarte, não se pode invocar o fundamento de erro no julgamento e/ou da intervenção do órgão do parquet para a aplicação de responsabilidade do Estado, quanto aos danos morais gerados ao requerente em razão da conduta delituosa e pela absolvição do réu. Entretanto, diante do flagrante dano suportado pelo requerente, comprovado nos autos, não se pode olvidar que ocorreu omissão estatal na prestação da segurança, sendo essa razão um fundamento superior e caracterizador da responsabilidade do Estado.

Assim, assevera que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar o autor pelo sofrimento psicológico e emocional que ele experimentou em razão do evento danoso, e no caso em tela, foi causado constrangimento e danos significativos à honra objetiva do autor, de modo que defende ser jurídico o pedido feito com vistas à reparação civil por parte do Estado.

Em face do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões nos id’s n° 14149598 e n° 14498489.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço dos recursos.

RECURSO DE JOEL PEREIRA DA SILVA, REPRESENTADO POR MARIA MARTA LEÃO FORTES -ID N° 14149591 E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ID N° 14149594

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial (id n° 14149560), da manifestação do Ministério Público (id n° 14149568) e dos recursos de apelação (id n° 14149591e 14149594), verifico que os apelantes não rebateram os fundamentos da sentença.

No caso do recurso de apelação da sra. MARIA MARTA LEÃO FORTES, esta se limitou a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial,
sem nenhum acréscimo.
Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na petição inicial (id n°14149560 - Pág. 5).

Por sua vez, o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ id n° 14149594 é uma cópia
ipsis litteris
da manifestação exarada pelo juízo da 5° Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública (id n° 14149568 - Pág. 2), com exceção dos últimos parágrafos da apelação, mas que se limitam a falar genericamente sobre direito à vida e à segurança pessoal, e sobre a titularidade e o dever institucional do Ministério Público, ou seja, também em nada apontam o desacerto da sentença recorrida.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Ademais, ressalto que a necessidade da observância ao princípio da dialeticidade se estende à Defensoria Pública e ao Ministério Público, tendo em vista que
a prerrogativa da impugnação por negativa geral tem lugar apenas na fase de defesa, em contestação.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. EMBARGANTES CITADOS POR EDITAL. RAZÕES RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRERROGATIVA DE DEFESA POR NEGATIVA GERAL LIMITADA À CONTESTAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTES NÃO BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1
. O ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado
que, citado por edital, não se manifesta no prazo estabelecido (arts. 72, inc. II, c/c 341, parágrafo único, do CPC). 1.1.
No entanto, aludida prerrogativa não afasta a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade nas fases subsequentes, sendo inadmissível recurso que não ataque os fundamentos constantes da decisão ou da sentença recorrid
a. (...)

(TJ-DF 07085756020198070020 DF 0708575-60.2019.8.07.0020, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR NEGATIVA GERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. A prerrogativa da impugnação por negativa geral tem lugar apenas em contestação, de forma que ausente a apresentação de fundamentos específicos contrários à sentença. Apelo não conhecido por irregularidade formal
.NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70073121899 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/05/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR POSSUIDOR DE SÍTIO AGRÍCOLA – ACIONADO QUE SUPOSTAMENTE COLOCOU CERCA DIVISÓRIA INVADINDO 40 CM DA ÁREA - LAUDO PERICIAL ELABORADO – LITIGANTES QUE POSSUEM ÁREAS MAIORES QUE AS DESCRITAS NOS AUTOS, AFASTANDO A AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE ESBULHO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO COMBATEM O FUNDAMENTO POSTO NA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO – OBRIGATORIEADE QUE SE ESTENDE A DEFENSORIA PÚBLICA- PRERROGATIVA DA NEGATIVA GERAL RESTRITA A FASE DE DEFESA – PRECEDENTES
– RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 202100706250 Nº único: 0004931-10.2019.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 15/04/2021)

(TJ-SE - AC: 00049311020198250034, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Destarte, considerando que os apelantes não suscitaram qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o
NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS
é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/02/2024